Tribunal: STF
Processo: AO 2592
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO JUDICIAL DE EFETIVAÇÃO DE SUBSTITUTO SEM APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO ESPECÍFICO: PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Ação originária ajuizada em 16.3.2016 como anulatória de ato administrativo no juízo federal da Vara de Jacarezinho/PR, com requerimento de antecipação de tutela, pela qual Aparecido Ribeiro Richter pretende seja anulada a seguinte decisão proferida no PCA n. 200710000003932 pelo Conselho Nacional de Justiça, que desconstituiu o Decreto Judicial n. 72/99/TJ/PR:



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. 



    Irregular a investidura de escreventes, ainda que concursados, na titularidade de serventias extrajudiciais, eis que intolerado pela Carta Constitucional de 1988 o provimento derivado de cargos públicos, mesmo em delegação. Inaplicabilidade do disposto no art. 208 da EC n. 1/69, considerando que as serventias somente foram outorgadas na vigência da nova ordem constitucional. Procedência” (fl. 64, e-doc. 212).



    2. O autor alega que “ingressou no serviço público estadual do Judiciário paranaense na função escrevente juramentado do tabelionato de notas, acumulado, precariamente, com o tabelionato de protesto de títulos” (fl. 7).



    Sustenta que “substituía o Cartorário Agenor Meneghel, como se Tabelião” (fl. 7).



    Salienta que, “com a aposentadoria do Tabelião Agenor Meneghel no ano de 1997, por meio de requerimento protocolado na corregedoria do TJ/PR sob o nº 21049/98 o Autor solicitou a efetivação” (fl. 8). 



    Relata que “a decisão do agente competente no procedimento administrativo n. 21049/98 aplicou interpretação dominante ao tempo em que se efetuou e fundamentou o ato administrativo produzindo um ATO JURÍDICO PERFEITO” (fl. 15).



    Assevera que “após 09 (nove) anos como titular da Serventia de Notas e de Protesto da Comarca de Bandeirantes/PR o CNJ [, em alegado julgamento dúbio,] declarou ‘nulo’ (desconstituiu) o Decreto Judicial nº 72/99 que efetivou o Autor” (fl. 16).



    Aponta a ilegalidade da vacância das serventias, a contrariedade ao ato jurídico perfeito, a incidência da decadência quinquenal e da prescrição da pretensão anulatória do ato administrativo e a aplicação da teoria do fato consumado.



    Requer o benefício da gratuidade de justiça e medida liminar, para que “seja determinado à Corregedoria do TJ/PR que proceda o imediato restabelecimento dos serviços notarial e protesto aos auspícios do Autor, sob pena de aplicação de MEDIDAS ASSECURATÓRIAS com o objetivo de restauração imediata da situação jurídica violada com o pagamento mensal em favor do Autor pela Fazenda Pública Nacional dos rendimentos auferidos pelos dois cartórios de notas e de protesto de Bandeirantes/Pr, que deverão ser apurados pela média dos rendimentos por meio de solicitação do Juízo à RFB das declarações de imposto de renda das litisconsortes passivas necessárias; (…) 



    13. Requer seja liminarmente a Fazenda Pública condenada ao pagamento dos rendimentos mensais durante o período de trâmite processual que deverão ser apurados pela média dos rendimentos por meio de solicitação do Juízo à RFB das declarações de imposto de renda das litisconsortes passivas necessárias” (fls. 44-45, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja “anulada a decisão do CNJ no PCA 200710000003932 que ilegalmente desconstituiu o ATO JURÍDICO PERFEITO, em desfavor do Autor, contido no Decreto Judicial nº 72/99 TJ/PR de cujo efeitos anulatórios também atinjam todos os atos praticados pelo TJ/PR em cumprimento da decisão do CNJ, mormente o decreto judiciário nº 27/2008 do TJ/PR de 16/01/2008 que declarou nulo o Decreto Judiciário nº 72/99, declaração de vacância das serventias, inclusão desta em concurso e a efetivação das litisconsortes nesta serventias; (…) 



    14. Requer-se a condenação da Fazenda Pública Federal pelo dano material decorrente do ilícito praticado pelo nefasto julgamento do processo administrativo pelo CNJ devendo restituir ao Autor, em parcela única, à título de dano emergente os valores não auferidos pelo Autor [mês a mês] até o retorno do Requerente à frente das Serventias; 



    15. Requer-se a condenação da Fazenda Pública Federal pelo dano moral sofrido que deverá ser arbitrado sabiamente por Vossa Excelência e pago em parcela única ao Autor. 



    (…) além do restabelecimento à condição de Tabelião Titular da Serventia de notas e de protesto da comarca de Bandeirantes, sejam as cartorárias obrigadas a proceder a devolução no estado atual do sistema de dados implantado pelo Autor quando à frente do cartório de notas e protesto, retirado por ordem judicial e não indenizado” (sic, fls. 43-46, e-doc. 1).



    3. Deferi o pedido de justiça gratuita e indeferi o requerimento de tutela de urgência (e-doc. 36).



    4. As rés contestaram, sustentando a inconstitucionalidade do Decreto Judicial n. 72/99/TJ/PR e pedindo a improcedência do pedido da inicial (e-docs. 83 e 92).



    5. O autor apresentou réplica (e-doc. 100).



    6. O Juiz julgou “extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao pedido apreciado no item 2.3 da fundamentação desta sentença [indenização pelos sistemas de informatização da serventia], bem como julgo[u] improcedentes os demais pedidos resolvendo o mérito” (fl. 8, e-doc. 127).



    7. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 158).



    8. O autor interpôs apelação (e-doc. 170).



    9. Em 17.12.2020, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região declinou da competência para o julgamento desta ação por este Supremo Tribunal, nos seguintes termos:



    “Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Aparecido Ribeiro Richter em ação movida contra a União Federal, visando a anulação da decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no PCA 000039308.2007.2.00.0000, que determinou a vacância das serventias extrajudiciais, nos termos do Decreto Judiciário 27/2008 do TJ/PR.



    (…) Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4.412/DF, em 18/11/2020, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida e determinou a imediata remessa de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF.



    (…) Desse modo, este Tribunal não tem mais competência para deliberar sobre a decisão do Juiz de primeiro grau, devendo os autos ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, com a aplicação do regramento previsto no artigo 64 do Código de Processo Civil.



    (…) Nessas condições, declino da competência para o exame da questão ao Supremo Tribunal Federal”.



    10. A presente ação veio-me em conclusão em 9.8.2021. 



    11. Em 30.8.2021, determinei a citação dos réus, para ratificarem ou apresentarem nova contestação (e-doc. 214).



    12. Em 5.9.2021, Daiane Schwabe Minelli e Priscila Volpato Oliveira Portes contestaram. Alegaram “ilegitimidade passiva, visto que desde o início do ano de 2017 não respondem mais pelos Tabelionatos de Notas e de Protestos da Comarca de Bandeirantes (objeto da presente ação), em virtude de sua remoção para outras serventias. Portanto, data venia, não mais subsiste qualquer relação entre as Requeridas e as serventias sub judice objeto do presente processo”, e ratificaram a contestação apresentada no e-doc. 83 (e-doc. 222).



    A União ratificou os termos da contestação (e-doc. 234).



    13. Em 29.9.2021, determinei vista ao autor, para manifestar-se sobre a contestação apresentada pelas rés ou ratificar a réplica apresentada (art. 351 do Código de Processo Civil), e que, com ou sem apresentação de réplica, se manifestassem autor e réus sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 236).



    14. Em 15.10.2021, o autor ratificou a réplica (e-doc. 239). Alegou a ilegitimidade passiva superveniente quanto a Daiane Schwabe Minelli e Priscila Volpato Oliveira Portes. 



    Sustentou que, “ao se analisar a responsabilidade de quem deu causa ao esvaziamento da lide para as litisconsortes, quem deu causa ao fato superveniente foram as próprias Litisconsortes – mormente apresentando resistência processual após a transferência de serventias” (fl. 1, e-doc. 239).



    Requereu fossem “as litisconsortes eliminadas da lide com as condenações de estilo” (fl. 1, e-doc. 239).



    15. Daiane Schwabe Minelli e Priscila Volpato Oliveira Portes sustentaram sua ilegitimidade passiva e pediram o julgamento antecipado da lide (e-doc. 241). 



    16. Em 26.10.2021, a União informou desinteresse na produção de provas (e-doc. 243).



    17. Em 31.10.2021, o Paraná contestou e alegou sua ilegitimidade passiva, pois “limitou-se a cumprir a determinação do CNJ, não tendo emanado qualquer valoração de conteúdo” (fl. 2, e-doc. 245).



    Pediu fosse “reconhecida sua ilegitimidade passiva e, no mérito, julgado improcedente o pedido formulado em relação ao Estado do Paraná” (fl. 3, e-doc. 245).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    18. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese de que, “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021). 



    19. A presente ação comporta o julgamento antecipado da lide, de acordo com o inc. I do art. 355 do Código de Processo Civil, por ser desnecessária a produção de novas provas.



    Em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, os Ministros deste Supremo Tribunal têm admitido o julgamento antecipado da lide em ações cíveis originárias quando dispensável a dilação probatória, de que são exemplos: ACO n. 3.310/TO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 23.3.2020; ACO n. 3.351/PI, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 24.4.2020; ACO n. 1.616/SE Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, pendente de publicação; ACO n. 1.225/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.4.2015; e ACO n. 803-ED/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 2.10.2013.



    20. Quanto à legitimidade passiva de Daiane Schwabe Minelli e Priscila Volpato Oliveira Portes, não sendo mais fato controvertido, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva. 



    21. Este Supremo Tribunal Federal decidiu pela ilegitimidade passiva do Estado em processos similares, pela inaplicabilidade do prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, considerando ser o concurso público providência imprescindível para o ingresso nas serventias extrajudiciais e para a remoção e para a permuta (§ 3º do art. 236 da Constituição da República). Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESCINDIR DECISÃO PELA QUAL MANTIDO ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA SOBRE A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA CONTRARIEDADE A NORMA JURÍDICA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.865-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 5.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESOLUÇÃO DO CNJ INCLUINDO A SERVENTIA INDEVIDAMENTE OCUPADA NA LISTA DE VACÂNCIAS. ILEGITIMIDADE DO ESTADO PARA INTEGRAR A RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. REMOÇÃO DE SERVENTIA SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS 1988. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul agiu como mero executor das determinações constantes na Resolução 80/2009 do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, devendo ser mantido o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 485, VI e § 3º, do CPC. 2. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o disposto no art. 236, § 3º, da CF é norma autoaplicável mesmo antes da Lei 8.935/1994, e, portanto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional tanto o acesso, quanto a remoção nos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. Precedentes. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento pacífico no sentido de que, “quando se trata de jurisprudência dominante, é legítima a atuação do Relator para decidir monocraticamente a questão, sem que se configure afronta aos princípios da colegialidade e do devido processo legal, tendo em vista a interpretação teleológica do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte. Precedente: AI nº 858.084/MS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe de 21/5/13” (RE-QO 839.163/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, publicado em 10/02/2015). 4. Não há violação à cláusula de reserva de Plenário quando a decisão impugnada se limita a interpretar a legislação infraconstitucional pertinente. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (AO n. 2.540-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE INGRESSO EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). Precedentes. 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AR n. 2.690-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 80/2009 DO CNJ. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. VACÂNCIA OCORRIDA APÓS A CF/88. CONCURSO PÚBLICO. EXIGIBILIDADE. ART. 236, § 3º, DA CF. NORMA AUTOAPLICÁVEL. ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REGRA DO ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A Constituição da República erigiu a exigência de concurso público como verdadeiro pilar de moralidade e impessoalidade, assegurando à Administração a seleção dos melhores e mais preparados candidatos e aos administrados chances isonômicas de demonstrar conhecimento (ADI 3519, de minha relatoria, Plenário, DJe 03.10.2019). 2. Pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser imprescindível, após promulgação da Constituição de 1988, a realização de concurso público para o ingresso nas atividades notariais e de registro, nos termos do art. 236, § 3º, CRFB. 3. É firme a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não é aplicável à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a CF/88, em atendimento ao que prescreve o art. 236, § 3º, da CF, o que não ofende os princípios da segurança jurídica e da ampla defesa. 4. A regra do art. 208 da CF pretérita que garantia aos substitutos a efetivação no cargo do titular na atividade notarial e de registro, independentemente de prévio concurso público, não incide na hipótese de vacância ocorrida na vigência da CF/88. Inexiste direito adquirido a amparar situação flagrantemente inconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.245.783-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.6.2021).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DECORRENTE DE PERMUTA, SEM CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Está consolidado neste STF o entendimento de que, com o advento da Constituição de 1988, o concurso público é inafastável tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais, quanto para a remoção e para a permuta (dupla remoção simultânea). Igualmente, o Plenário desta Corte já assentou que o prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 não se aplica à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial editados após a Constituição de 1988, sem a observância do requisito previsto no seu art. 236, § 3º. Precedentes. 2. O acórdão rescindendo, que reconheceu a constitucionalidade de ato do CNJ que considerou irregulares os provimentos de serventias extrajudiciais decorrentes de permuta e, logo, sem concurso público , em violação ao art. 236, § 3º, da CF/1988, encontra-se perfeitamente alinhado à jurisprudência desta Corte. 3. Os fundamentos apontados no recurso não são aptos a alterar as conclusões da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (AR n. 2.544-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE NORMA JURÍDICA E OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO QUE PRETENDE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE CONSIDEROU A INVALIDADE DE REALIZAÇÃO DE REMOÇÃO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O concurso público é providência necessária tanto para o ingresso nas serventias extrajudiciais quanto para a remoção e para a permuta (art. 236, § 3º, do CRFB/88). 2. O prazo decadencial quinquenal do art. 54 da Lei nº 9.784/1999 é inaplicável à revisão de atos de delegação de serventia extrajudicial realizados após a Constituição de 1988 sem a observância da realização de concurso público. 3. In casu, a alegação de que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação a dispositivo de norma jurídica (art. 966, V, do CPC/2015) não restou demonstrada, notadamente em razão de alinhar-se ao entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento" (AR n. 2.693-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de ressarcimento da Fazenda Pública pelos gastos com curso de doutorado realizado no exterior e não concluído. Prescrição. 3. São prescritíveis as pretensões de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Temas 666 e 897. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.256.622-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    22. O autor conferiu à causa o valor de dez mil reais.



    Não sendo esse valor irrisório, a autorizar a fixação dos honorários por apreciação equitativa fundada no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, devem ser fixados com fundamento no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    23. Pelo exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto a Daiane Schwabe Minelli, Priscila Volpato Oliveira Portes e o Paraná (inc. VI do art. 485 do Código de Processo Civil) e, quanto à União, julgo improcedente a ação (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    24. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em mil reais, para cada réu, com a ressalva da concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora